Tribunal: TJMT
Processo: 1031586-34.2020.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031586-34.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Lei de Imprensa, Direito de Imagem, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAFAEL DE OLIVEIRA COTRIM DIAS - CPF: 015.688.899-84 (APELADO), ROBELIA DA SILVA MENEZES - CPF: 616.143.511-04 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO ROSA - CPF: 178.248.421-34 (ADVOGADO), O MATO GROSSO JORNAL LTDA - EPP - CNPJ: 12.003.203/0001-10 (APELANTE), TARCISIO LUIZ BRUN - CPF: 014.396.921-81 (ADVOGADO), LAERTE LANNES DA COSTA - CPF: 853.491.431-15 (APELANTE), GENELICE ALVES DOS SANTOS - CPF: 962.046.055-34 (APELANTE), ANTONIO JOAQUIM MORAES RODRIGUES NETO - CPF: 093.507.991-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS HENRIQUE DA SILVA CAMBARA - CPF: 237.445.101-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1031586-34.2020.8.11.0041

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DANOS MORAIS - PUBLICAÇÃO DEPRECIATIVA VIA PÁGINA DE INTERNET E REDE SOCIAL A RESPEITO DA CONDUTA PROFISSIONAL, POLÍTICA E ASCENSÃO PATRIOMINIAL DO APELADO - IDENTIFICAÇÃO - OFENSA - EXCESSO - DANO MORAL - CARACTERIZAÇÃO - QUANTUM FIXADO QUE ATENDE AOS REQUISITOS DA SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO

– OMISSÃO/OBSCURIDADE, NÃO VERIFICADAS – RENÁLISE DO JULGADO – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ORA ESCOLHIDA
.

Em demanda que versa sobre responsabilidade subjetiva, necessária a comprovação do preenchimento de todos os requisitos para que se reconheça o dever de indenizar (art. 927, do CC).

Demonstrada a conduta ilícita dos requeridos que se utilizaram da internet para veicular matéria acompanhada de narrativa no sentido de que o apelado pertence à “família do crime”, por linhas tortas, incita a sua atuação pública e ascensão patrimonial à prática de corrupção, cuja conduta acaba por ferir a honra, imagem e reputação do autor, causando dano moral passível de indenização.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1031586-34.2020.8.11.0041

EMBARGANTES:
RG MARKETING E COMUNICAÇÃO LTDA - O Mato Grosso Jornal, LAERTE LANNES DA COSTA e GENELICE ALVES LANNES

EMBARGADO:
Rafael de Oliveira Cotrim Dias

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Cuida-se de
Embargos de Declaração
opostos pelos requeridos
RG MARKETING E COMUNICAÇÃO LTDA - O Mato Grosso Jornal, LAERTE LANNES DA COSTA e GENELICE ALVES LANNES

contra acórdão que por unanimidade desproveu sua Apelação
, assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DANOS MORAIS - PUBLICAÇÃO DEPRECIATIVA VIA PÁGINA DE INTERNET E REDE SOCIAL A RESPEITO DA CONDUTA PROFISSIONAL, POLÍTICA E ASCENSÃO PATRIOMINIAL DO APELADO - IDENTIFICAÇÃO - OFENSA - EXCESSO - DANO MORAL - CARACTERIZAÇÃO - QUANTUM FIXADO QUE ATENDE AOS REQUISITOS DA SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO.

Em demanda que versa sobre responsabilidade subjetiva, necessária a comprovação do preenchimento de todos os requisitos para que se reconheça o dever de indenizar (art. 927, do CC).

Demonstrada a conduta ilícita dos requeridos que se utilizaram da internet para veicular matéria acompanhada de narrativa no sentido de que o apelado pertence à “família do crime”, por linhas tortas, incita a sua atuação pública e ascensão patrimonial à prática de corrupção, cuja conduta acaba por ferir a honra, imagem e reputação do autor, causando dano moral passível de indenização.

”

Alegam, em síntese, que o acórdão impugnado foi omisso (
Quanto a ausência do nexo de causalidade e o dano alegado para justificar a condenação
) e omisso/obscuro quanto

a “
Não manifestação quanto ao afastamento do afastamento da condenação da obrigação de fazer e da multa diária aplicada.
” E a “
Ausência de fundamentação para a majoração dos honorários sucumbenciais
”.

Ao final, pede o provimento dos Embargos de Declaração.

Contrarrazões no id. 263466252.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1031586-34.2020.8.11.0041

VOTO

Cuida-se de
Embargos de Declaração
opostos pelos requeridos
RG MARKETING E COMUNICAÇÃO LTDA - O Mato Grosso Jornal, LAERTE LANNES DA COSTA e GENELICE ALVES LANNES

contra acórdão que por unanimidade desproveu sua Apelação
, assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DANOS MORAIS - PUBLICAÇÃO DEPRECIATIVA VIA PÁGINA DE INTERNET E REDE SOCIAL A RESPEITO DA CONDUTA PROFISSIONAL, POLÍTICA E ASCENSÃO PATRIOMINIAL DO APELADO - IDENTIFICAÇÃO - OFENSA - EXCESSO - DANO MORAL - CARACTERIZAÇÃO - QUANTUM FIXADO QUE ATENDE AOS REQUISITOS DA SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO.

Em demanda que versa sobre responsabilidade subjetiva, necessária a comprovação do preenchimento de todos os requisitos para que se reconheça o dever de indenizar (art. 927, do CC).

Demonstrada a conduta ilícita dos requeridos que se utilizaram da internet para veicular matéria acompanhada de narrativa no sentido de que o apelado pertence à “família do crime”, por linhas tortas, incita a sua atuação pública e ascensão patrimonial à prática de corrupção, cuja conduta acaba por ferir a honra, imagem e reputação do autor, causando dano moral passível de indenização.

”

Alegam, em síntese, que o acórdão impugnado foi omisso (
Quanto a ausência do nexo de causalidade e o dano alegado para justificar a condenação
) e omisso/obscuro quanto

a “
Não manifestação quanto ao afastamento do afastamento da condenação da obrigação de fazer e da multa diária aplicada.
” E a “
Ausência de fundamentação para a majoração dos honorários sucumbenciais
”.

O colegiado ao desprover a apelação interposta pelos aqui embargantes de declaração manteve, de forma suficiente, a sentença que julgou improcedente a
Ação
de Reparação por Danos Morais com pedido de Tutela de Urgência e Obrigação de Fazer movida por
Rafael de Oliveira Cotrim Dias
aqui embargado de declaração.

Veja o fragmento do v. acórdão impugnado:

“
VOTO

O tema posto em foco nesta apelação traz a discussão acerca da responsabilidade de jornalista por conta do conteúdo de matéria vinculada nos meios de comunicação.

Condenados em primeiro grau, os jornalistas e veículo de comunicação apelantes procuram demostrar que as reportagens publicadas se acham dentro dos limites do direito de informação, da liberdade de expressão, agir profissional que não viola direito da pessoa posta em destaque na matéria publicada.

As matérias, no total de duas, cujos conteúdos são questionados, destacam atuação profissional, política e ainda, a família do apelado, e tem, em resumo, o seguinte conteúdo:

-
A primeira
, aos 23/6/2020, intitulada “Família do crime: Rafael Cotrim genro do conselheiro afastado Antônio Joaquim é alvo de operação policial”, veiculada em seu jornal eletrônico (https://www.omatogrosso.com/familia-do-crime-rafael-cotrim-genro-doconselheiro-afastado-antonio-joaquim-e-alvo-de-operacao-policial/) e também na página da rede social da apelante
R M -MARKETING E PUBLICIDADE LTDA - O MATO GROSSO JORNAL LTDA,
com divulgação de fotos do autor apelado, ao lado de sua esposa e filhos
;

-
A segunda
, publicada em 02/07/2020, também no jornal eletrônico da parte ré, sob o seguinte título “Família do crime e o segredo da multiplicação de fortunas” (https://www.omatogrosso.com/familia-do-crime-e-o-segredo-da- multiplicacao-de-fortunas/).

Assaz relevante à questão posta, porque envolve valores constitucionais relativos a direitos fundamentais: de um lado, o direito à informação, liberdade de imprensa, muito caros às democracias; de outro, o direito à intimidade, a imagem, cuja proteção acha-se igualmente tutelada como direito fundamental e tem conteúdo normativo vinculado à dignidade da pessoa humana.

Logo, é dentro desse contexto sensível que se há de tutelar a pretensão posta no recurso.

As matérias publicadas, como se nota, trazem um paralelo entre a ascensão política e patrimonial do apelado e seu sogro, Antônio Joaquim, conselheiro do tribunal de Contas do Estado.

Os apelantes, na condição de jornalistas, invocam, em defesa, que agiram dentro dos limites que lhe asseguram a liberdade de imprensa e não podem, por seu direito de criticar, ver-se responsabilizados civilmente.

Pontua-se que não há no regime jurídico-constitucional, direitos
a priori
considerados absolutos. Há sempre algum limite, alguma margem de controle, exatamente para se obter um nível civilizado na vida das relações.

Por demais relevante a liberdade de imprensa e expressão, mesmo porque a informação por meio da imprensa acaba por levar conhecimento ao cidadão fatos que ocorrem na vida social, seja política, econômica, etc., que escapa aos sentidos direto das pessoas.

Naturalmente que a informação há que ser prestada em função de sua relevância e de modo a preservar, quando as circunstâncias exigem, a imagem, a intimidade da pessoa em torno da qual gravita o fato que a informação encerra.

Dentro desse contexto, vale dizer, em que há, de um lado, a liberdade de informação, e, de outro, a imagem e intimidade que o fato informado tem seu foco, um certo antagonismo entre os valores fundamentais em aparente confronto, realidades que exige se faça uma ponderação para se obter, no plano fenomênico, que fato merece preponderância.

As matérias controvertidas comportam exame exatamente sob esse enfoque, vale dizer, o que deve prevalecer no caso concreto: a liberdade de imprensa ou o direito à imagem, à reputação.

O conteúdo das reportagens põe em foco a ascensão política e econômica de um agente político que exerceu cargo público (o apelado exerceu o cargo de Secretário de Educação de Cuiabá), realidade da qual se extrai evidente interesse público acerca de sua ascensão, seja em relação aos fatos que pratica no exercício da função pública, ou até mesmo na vida particular.

Há, nesse contexto, interesse da coletividade em saber acerca da vida pública, e de certo modo, também, da vida privada do apelado.

Agora, questão sensível, ou pelo menos, tornou-se sensível, por conta do enfoque emprestado ao conteúdo das reportagens pelos comunicadores apelantes.

As matérias ganham relevância porque na mensagem, nos textos veiculados, a ascensão econômica e política mencionadas estão atreladas a prática de corrupção, na medida em que vinculam o apelado, seu sogro e, sua família, a fazerem parte da
“Família do Crime e o segredo da multiplicação de fortunas”
(Id. 113138479).

Como se não bastasse, a matéria afirma, ainda, que
“existe a hipótese, de que Cotrim teria todo este patrimônio de forma fictícia, estria sendo usado como o famoso “laranja””
(Id 113138479).

Nesse contexto, se vê que os fatos narrados pelos apelantes, ainda que veicule informação marcada de algum interesse público, a forma como as notícias acabaram veiculadas, atingiram a imagem do apelado.

Ou seja, podiam os apelantes, para levar a público a informação proposta, se valer de inúmeros exemplos, mesmo pessoais, de cidadãos bem-sucedidos econômica e politicamente, portadores de vasto patrimônio, sem, contudo, vincular a imagem do apelado à “família do crime”, cuja mensagem, claramente, dá a entender que o patrimônio se origina da corrupção.

E nem se diga que a comparação constitui opinião incensurável.

Assim como o público destinatário da mensagem -relativa ao sucesso econômico e político - conhecem a figura do apelado, não ignora, em semelhante discussão, o quanto se acentua e vocifera o comparativo à maioria da população que enfrenta desigualdades sociais, notadamente acerca do padrão social do apelado e família que, pelo teor das matérias, só teria sido alcançado, pela prática de “roubo de dinheiro público”.

Em conclusão, portanto, a sentença recorrida, que preponderou o direito à imagem no caso, sobre o direito à informação, pôs em sintonia os valores constitucionais que regem a matéria.

Pondere-se ainda, que
o fato ou fatos, cuja prática as reportagens imputam ao apelado, sem lastro probatório é circunstância que revela
o animus
do autor da reportagem em atingir, de modo maldosamente potencializado, a imagem do autor apelado como personalidade pública.

Ademais, ainda que não tenham os apelantes veiculado fotos da esposa, filhos e sogro do apelado em todas as matérias, como afirmam ter ocorrido em somente uma delas, é por obvio que veicular uma foto do apelado, sua esposa e filhos, na matéria que tem como título “Família do crime: Rafael Cotrim genro do conselheiro afastado Antônio Joaquim é alvo de operação policial” ultrapassa o direito de informação.

Relevante o papel da liberdade de expressão e da livre manifestação do pensamento na garantia de um verdadeiro Estado de Direito. Contudo, em que pese à abrangência de tais liberdades, não se pode olvidar que o direito à livre manifestação do pensamento, possui contornos que emergem do próprio texto constitucional.

Um dos limites ao direito à livre expressão do pensamento decorre da intangibilidade do patrimônio moral das pessoas, que compreende os direitos descritos pelo art. 5°, inc. X, da Constituição Federal.

Por se tratar de dois princípios constitucionalmente protegidos (direito à liberdade de informação e direito à honra e à imagem), ambos encontram limitações naturais e eventual colisão entre eles haverá ser resolvida pelo método da ponderação concreta de interesses.

Assim, a liberdade de manifestação do pensamento, embora constitucionalmente protegida, seu exercício não pode ultrapassar as barreiras estabelecidas pelas demais garantias fundamentais. Não pode, ainda, a liberdade de expressão legitimar agressões moralmente ofensivas, se superou os limites da liberdade crítica, e de opinião.

É dizer, não pode ser utilizada para amparar imputações, comparações e insinuações que ofendam o patrimônio imaterial das pessoas.

O embate de direitos fundamentais é intermediado pela legislação ordinária, notadamente o Código Civil, que regra o direito à liberdade e impõe a responsabilidade no convívio social, ao qual a atividade de imprensa não está imune.

Diante disso, repousa nos artigos 186 e 927 do Código Civil, o sistema de responsabilidade civil então vigente dos quais se depreende sem maiores dificuldades, que aquele que viola o direito alheio e causa um dano, ainda que exclusivamente moral, tem a obrigação de repará-lo.

No presente caso, a conduta praticada pelos apelantes, qual seja, publicação de matérias no jornal eletrônico e página da rede social da apelante “O Mato Grosso”, extrapolou o direito de informação e expressão,
em evidente prejuízo à imagem pública ostentada pelo apelado.

Com efeito, se por um lado os requeridos têm o direito de externar sua opinião acerca das atuações políticas de agentes públicos, por outro lado têm o dever de balizar os limites que o direito à liberdade de expressão lhe confere, de modo a não extrapolá-los, ou seja, não atingir direito inerente à personalidade do autor, que teve seu nome exposto em matéria jornalística, com nítido caráter depreciativo.

A publicação desta natureza lançada em meio digital atinge seus leitores e passa a se propagar. E aqui emerge a responsabilidade dos apelantes, que, ainda que não se possa exigir de empresas jornalísticas, uma verificação prévia da matéria a ser publicada, permitiu a divulgação do nome do autor, extrapolando, assim, a saudável natureza informativa da imprensa, situação que configura ato ilícito indenizável.

Embora seja livre a manifestação do pensamento - mormente quando se trata de veículo de comunicação -, tal direito não é absoluto. Ao contrário, encontra controle necessário à consolidação do Estado Democrático. Não pode haver censura prévia, mas certamente controle posterior de matérias que ofendam a honra e a moral objetiva de cidadãos e instituições (REsp 1504833/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 01/12/2015).

Assim, a liberdade de se expressar, reclamar, criticar, enfim, de se exprimir, esbarra numa condicionante ética, qual seja, o respeito à dignidade do cidadão.

Registra-se que
“a princípio, não configuram ato ilícito as publicações que narrem fatos verídicos ou verossímeis, embora eivados de opiniões severas, irônicas ou impiedosas, sobretudo quando se trate de figuras públicas que exerçam atividades tipicamente estatais, gerindo interesses da coletividade, e a notícia e crítica referirem-se a fatos de interesse geral relacionados à atividade pública desenvolvida pela pessoa noticiada” (
REsp no 1.771.866-DF).

A divulgação de uma manifestação negativa é suficiente para atingir direito de personalidade e causar dano moral.

A propósito, sobre o Dano Moral, Sérgio Cavalieri Filho ensina:

“Pois bem, logo no seu primeiro artigo, inciso III, a Constituição Federal consagrou a dignidade humana com o um dos fundamentos do nosso Estado Democrático de Direito. Temos hoje o que pode ser chamado de direito subjetivo constitucional à dignidade. Ao assim fazer, a Constituição deu ao dano moral uma nova feição e maior dimensão, porque a dignidade humana nada mais é do que a base de todos os valores morais, a essência de todos os direitos personalíssimos.

Os direitos à honra, ao nome, à intimidade, à privacidade e à liberdade estão englobados no direito à dignidade, verdadeiro fundamento e essência de cada preceito constitucional relativo aos direitos da pessoa humana.

À luz da Constituição vigente, podemos conceituar o dano moral por dois aspectos distintos. Em sentido estrito, dano moral é violação ao direito à dignidade. E foi justamente por considerar a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem corolário do direito à dignidade que a Constituição inseriu em seu art. 5o, V e X, a plena reparação do dano moral. Este é, pois, o novo enfoque constitucional pelo qual deve ser examinado o dano moral, que já começou a ser assimilado pelo Judiciário, conforme se constata do aresto a seguir transcrito: ‘Qualquer agressão à dignidade pessoal lesiona a honra, constitui dano moral e é por isso indenizável. Valores como a liberdade, a inteligência, o trabalho, a honestidade, aceitos pelo homem comum, formam a liberdade axiológica a que todos estamos sujeitos. Ofensa a tais postulados exige compensação indenizatória’ (Ap. cível 40.541, rel. Des. Xavier Vieira, in ADCOAS 144.719).

Nessa perspectiva, o dano moral não está necessariamente vinculado a alguma reação psíquica da vítima. Pode haver ofensa à dignidade da pessoa humana sem dor, vexame, sofrimento, assim como pode haver dor, vexame e sofrimento sem violação da dignidade. Dor, vexame, sofrimento e humilhação podem ser consequências e não causas. Assim como a febre é a o efeito de uma agressão orgânica, a reação psíquica da vítima só pode ser considerada dano moral quando tiver por causa uma agressão à sua dignidade.” ( IN, CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 8a edição, São Paulo: Ed. Atlas, 2008, p. 80.)

Configurado o abuso do direito à liberdade de expressão, caracterizado está o dano moral, frente a violação aos atributos da personalidade da parte autora.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. VEICULAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA DE CONTEÚDO OFENSIVO. DIREITOS À INFORMAÇÃO E À LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO. CARÁTER ABSOLUTO. INEXISTÊNCIA. DEVER DE CUIDADO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.

1. Ação de indenização por danos morais decorrentes de veiculação de matéria jornalística de conteúdo ofensivo.

2. A alegada afronta à lei federal não foi demonstrada com clareza, pois o dispositivo apontado como violado não tem comando normativo suficiente para amparar a tese recursal, atraindo, por analogia, o óbice da Súmula 284 do STF.

3. Os direitos à informação e à livre manifestação do pensamento não possuem caráter absoluto, encontrando limites em outros direitos e garantias constitucionais que visam à concretização da dignidade da pessoa humana.

4. No desempenho da função jornalística, as empresas de comunicação não podem descurar de seu compromisso com a veracidade dos fatos ou assumir uma postura injuriosa ou difamatória ao divulgar fatos que possam macular a integridade moral do indivíduo. 5. No caso, o Tribunal de origem concluiu que o conteúdo da reportagem, apesar de descrever fatos efetivamente ocorridos, ultrapassou os limites legais e constitucionais do direito à informação e à manifestação do pensamento por ter ficado demonstrado que foram utilizadas expressões caluniosas e pejorativas. 6. Nessas hipóteses, há dano moral a ser indenizado. 7. Alterar a conclusão adotada pelo acórdão recorrido ensejaria incursão no acervo fático-probatório da causa, o que não é viável nos estreitos limites do recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7/STJ. 8. Somente é possível a revisão do montante da indenização nas hipóteses em que o quantum fixado for exorbitante ou irrisório, o que, no entanto, não ocorreu no caso em exame. 9. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(REsp 1.567.988/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/11/2018, DJe 20/11/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- CÁLUNIA/ INJURIA/ DIFAMAÇÃO- CONDUTA ILÍCITA- COMPROVAÇÃO- INDENIZAÇÃO DEVIDA - REDUÇÃO- INCABÍVEL- A indenização por ato ilícito exige a prova inequívoca da autoria, do dano, da culpa e do nexo de causalidade entre o dano e a culpa, presentes tais elementos configuradores da responsabilidade civil, há o dever de indenizar.-
Na indenização por calúnia, difamação e injuria, o dano moral decorre do ilícito civil caracterizado pelo dolo, ânimo de ofender a honra da pessoa. Comprovada a ofensa à honra da parte autora, procedente é o pedido de indenização por danos morais. - Não há falar em redução da indenização fixada a título de danos morais se foi arbitrada de forma razoável e equânime, observada a finalidade pedagógica e compensatória do instituto do dano moral, evitando-se futuras erronias nesse sentido e o enriquecimento ilícito de uma das partes”
.
(TJMG - Apelação Cível 1.0024.13.118058-0/001, Relator: Des. Luciano Pinto, 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/10/2016, publicação da súmula em 08/11/2016)

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIVULGAÇÃO DE “RESPONSABILIDADE CIVIL. NOTA JORNALÍSTICA VEICULADA EM PERIÓDICO. APONTAMENTO QUE RESULTOU EM OFENSA À IMAGEM DO AUTOR. DANO MORAL EVIDENCIADO. LIBERDADE DE IMPRENSA E INVIOLABILIDADE DA HONRA E DA IMAGEM DA PESSOA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS: TERMO INICIAL DE CÔMPUTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. 1. Caso em que publicada nota jornalística atribuindo ao autor, enquanto desembargador presidente do Tribunal de Justiça, a alusão de que a governadora do Estado necessitaria de tratamento psiquiátrico, e que o demandante referia-se à Chefa do Executivo estadual com o uso de palavras de baixo calão. 2. Relatos constantes de coluna assinada por jornalista de renome em periódico de grande circulação no Estado que não encontraram respaldo na prova coligida ao processo. 3. Displicência na atribuição e na divulgação de comportamento impróprio do autor, pessoa reconhecidamente pública e que à época dos fatos apontados ocupava o mais alto cargo dentro do Judiciário Gaúcho. Pressupostos legais ao reconhecimento da responsabilidade civil evidenciados. 4.
Dano moral demonstrado pela repercussão negativa resultante do teor da nota jornalística ocorrida no ambiente social e profissional do ofendido. O direito de informação ou manifestação de juízo encontra limites no impedimento da concretização de abuso da liberdade de imprensa.
5. Ausente sistema tarifado, a fixação do montante indenizatório ao dano moral está adstrita ao prudente arbítrio do juiz, atentando-se aos critérios da prudência e da moderação e ao princípio da proporcionalidade, no cotejo das circunstâncias de fato. Quantum arbitrado na sentença [R$ 80.000,00 - oitenta mil reais] mantido, tendo em conta o caso em concreto. 6. Os juros de mora, tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, fluem da data do evento danoso - Súmula 54 do STJ. Precedentes. Os honorários advocatícios devem remunerar condizentemente o profissional do Direito, impedindo o aviltamento do exercício da nobre atividade da advocacia ou a retribuição em descompasso com o trabalho desenvolvido. Percentual fixado sobre a condenação, arbitrado na sentença, em 20%, reduzido para 15%. Atenção às operadoras dos §§ 3o e 4o do art. 20 do CPC. POR MAIORIA, VENCIDO O REVISOR, DERAM PROVIMENTO EM PARTE À APELAÇÃO DAS RÉS E NEGARAM À DO AUTOR.
(Apelação Cível No 70051669463, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 23/05/2013)

Trata-se de dano moral puro, também chamado
in re ipsa
, que prescinde de prova a respeito, porquanto ínsito no ilícito praticado.

No que tange ao
arbitramento do valor a ser fixado a título de indenização por dano moral
, a indenização precisa ser proporcional ao dano sofrido, com valor suficiente para reparar o dano, conforme a sua extensão, de modo a alcançar o caráter pedagógico e desestimular tal prática (violabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas - art. 5o, X, CF).

Assim, observada a ideia de reparação do dano para a vítima e, de outro lado, de desestímulo do ato reprovável para o ofensor, consideradas as condições econômica das partes, andou bem a sentença ao fixar a verba indenizável de R$30.000,00, que se revela razoável e se harmoniza com as características compensatória, pedagógica e punitiva da indenização, o que impõe sua manutenção.

Posto isso,
nega-se provimento
ao recurso para manter a sentença impugnada que condenou os requeridos ao pagamento de indenização de R$30.000,00 a título de danos morais, em razão das matérias publicadas no sitio eletrônico do
O Mato Grosso Jornal Ltda
e em sua página da rede social (facebook). Com a manutenção da sentença e desprovimento do recurso, majora-se os honorários de sucumbência de 10% para 15% sobre o valor da condenação, para a fase de recurso, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. É como voto.
”.

Logo, verifica-se que não há as alegadas omissões, porquanto o acórdão impugnado, de forma suficiente, reconheceu a ilicitude praticada pelos apelantes aqui embargantes de declaração, ne, por isso mesmo, manteve a sentença em sua integralidade, inclusive, com a condenação da multa por obrigação e não fazer.

Também não se denota a existência de obscuridade, notadamente porque o acórdão foi proferido com clareza e de fácil entendimento. Tanto é que não impediu os interessados de irresignarem contra ele.

Importante registrar que o apelo manteve a sentença em sua integralidade, ou seja, inclusive, o comando da sentença que impôs a multa por obrigação de fazer que foi corolário da procedência da ação.

Quanto a majoração dos honorários advocatícios, em que se alega falta de fundamentação, sem razão o alegado vício, porquanto decorreu de aplicação de regra própria (§11, art. 85 do CPC).

Observa-se, assim, de um lado, que os fundamentos adotados no acórdão embargado, ao que se evidencia, justificam a sua conclusão, e de outro, ao sustentar os alegados vícios,
a embargante de declaração pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação do entendimento exposto pelo órgão Colegiado, o que não é possível de ocorrer pela via escolhida
.

Aliás, como recentemente decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar em 17.3.2020, os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração

“
são recurso com fundamentação vinculada
,
sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material
, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
”.
Veja:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.

2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita.

3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020)

(grifei).

Mostra-se devidamente fundamentado a decisão que enfrenta as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, com exposição clara das razões de decidir.

Ressalta-se que o inconformismo com o resultado dado pelo acórdão impugnado
não induz a existência dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC
e menos ainda a utilização de Embargos de Declaração
, que tem natureza integrativa e não serve para buscar a alteração da conclusão do julgado.
Para tanto existe recurso específico
.

Diante disso e por mais que se procure dar largueza à interposição dos Embargos Declaratórios, não se visualiza os vícios alegados.

Sem razão o pedido de condenação dos embargantes de declaração por litigância de má-fé, porquanto não verificados elementos suficientes e aptos para justificar a pretendida condenação.

Isso posto,
nega-se provimento para estes Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025